Tribunal: CARF
Processo: 10711.726364/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10711.726364/2012-01
ACÓRDÃO
3001-003.216 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE BENTO DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 24/08/2012
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE.
O lançamento para prevenir decadência nos casos de antecipação de
tutela, é obrigatório conforme disposição legal expressa no artigo 63 da Lei
9430/1996.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por economia processual e por bem descrever a lide, transcreve-se abaixo o
Relatório do Acórdão no 16- 088.793, da 12a Turma da DRJ/SPO:
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.216 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.726364/2012-01
2
O Auto de Infração
Trata-se de auto de infração lavrado pela Alfândega do Porto do Rio de Janeiro,
contra o Sr. JOSÉ BENTO DE SOUZA, CPF 013.862.528-08, doravante denominado
impugnante, onde foram lançados os créditos de IPI – Importação, e as diferenças
de PIS-Importação e a COFINS-Importação no valor de R$ 247.820,12 (Duzentos e
quarenta e sete mil, oitocentos e vinte reais e doze centavos), referentes à
operação de importação de um automóvel Marserati, modelo GT, ano 2012,
amparada pela declaração de importação 12/1511891-2 registrada em
16/08/2012 e desembaraçada em 24/08/2012.
A lavratura do auto de infração em foco, decorreu da decisão judicial expressa nos
autos da Ação Ordinária 34-549.36-2012.4.01.3400 impetrada na Seção Judiciária
do Distrito Federal, que deferiu tutela antecipada para permitir que o impugnante
importasse o referido automóvel, com a exigibilidade do IPI suspenso (art. 151,
Inciso V, do CTN), sendo, portanto, lavrado para prevenir decadência nos termos
do artigo 173, Inciso I do CTN.
A Impugnação
A impugnação apresentada, entende que a liminar proferida nos autos da Ação
Ordinária 34-549.36-2012.4.01.3400, impediria a lavratura do auto de infração.
Sobre o objeto do auto de infração que é o IPI cobrado na importação de
automóveis por pessoas físicas para uso próprio, que está sendo discutido na
referida ação ordinária, a impugnante não se manifesta em sua defesa
administrativa. Segue transcrição de parte da impugnação.
No presente caso, houve deferimento de liminar suspendendo a exigibilidade do
IPI, nos autos da Ação Ordinária n° 34.549-36.2012.4.01.3400, justificando assim a
falta de recolhimento em razão da decisão proferida.
Portanto, não há que se falar em falta de recolhimento, pois conforme expressa
previsão do artigo 151 do Código Tributário Nacional, a liminar proferida nos
autos da Ação Ordinária suspende a exigibilidade do imposto.
Sendo assim, inexiste inadimplemento, muito menos falta de recolhimento tendo
em vista que a liminar proferida contra a indevida exigência do IPI na importação
realizada por pessoa física para uso próprio, suspendeu sua exigibilidade em razão
da ilegalidade da cobrança.
Tampouco está incorreta a alíquota de 0%, tendo em vista a suspensão da
exigibilidade do tributo em razão da liminar deferida.
Também não há que falar em nenhum recolhimento complementar, visto que a
base de caçulo dos demais tributos foi zerada em razão da suspensão da
exigibilidade do IPI.
Posto isto, demonstrado a inexistência de falta de recolhimento, requer-se seja
julgada totalmente procedente a presente impugnação, anulando-se o auto de
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.216 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.726364/2012-01
3
infração e mantendo suspensa a exigibilidade do IPI na importação realizada, sem
inscrição em dívida ativa e demais implicações.
É o Relatório.
A DRJ julgou a manifestação improcedente e manteve o crédito tributário,
conforme se verifica da ementa abaixo transcrita:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 24/08/2012
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
A antecipação de tutela pode der definida como a antecipação da eficácia que a
futura sentença pode produzir no campo da realidade dos fatos e não como uma
antecipação da sentença.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA
O lançamento para prevenir decadência nos casos de antecipação de tutela, é
obrigatório conforme disposição legal expressa no artigo 63 da Lei 9430/1996.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado em 27/08/2019, o recorrente apresentou Recurso Voluntário em
13/09/2019, no qual repisa os argumentos de nulidade do Auto de Infração, em face da suspensão
da exigibilidade do crédito.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3. Mérito
Alega o recorrente que o crédito tributário está suspenso, face à antecipação de
tutela que lhe foi concedida pelo poder judiciário e que tal fato impede a realização de atos
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.216 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.726364/2012-01
4
tendentes à cobrança do crédito tributário em sentido amplo, incluindo a lavratura do Auto de
Infração.
Afirma discordar da decisão da DRJ, de que o lançamento não representa cobrança
dos supostos débitos e apresenta jurisprudência nesse sentido. Assim, pede a anulação do Auto de
infração, que não teria razão de existir. Alega ademais, a ilegalidade do lançamento, uma vez que
a guia de arrecadação juntada nas fls. 105, haveria juros e multa lançados, em afronta ao artigo
63, da Lei 9.430/1996.
Ora, como afirmado pelo próprio recorrente, a constituição do crédito tributário
para prevenir a decadência, relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver
sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, está prevista no artigo 63, da Lei 9.430/1996.
Lei 9.430/1996
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.

CTN
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial;
(...)
Assim, não há que se falar em nulidade do referido Auto de Infração. Cabe reforçar
que o Auto de Infração constitui o crédito tributário, que não se confunde com sua exigibilidade.
Esta sim, estava suspensa, em face da decisão judicial, nos termos do inciso V, do artigo 151 do
CTN, acima transcrito.
No que se refere à aplicação de multa, verifica-se que o Auto de Infração não
aplicou multa de ofício, conforme se verifica nas fls. 23. No entanto, a atualização monetária do
débito é devida, conforme previsto no artigo 61, da mesma Lei 9.430/1996.
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.216 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.726364/2012-01
5
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Nesse sentido, entendo que não assiste qualquer razão ao recorrente.
Conclusão.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 144
DF CARF MF
Original